Tribunal: TJMT
Processo: 1010470-32.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010470-32.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO), BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 10.781.532/0001-67 (AGRAVANTE), PRAPESCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PESCA LTDA - ME - CNPJ: 24.761.926/0001-68 (AGRAVADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (PROCURADOR), VALMIR DA SILVA FERRO - CPF: 007.326.991-34 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE WALMIR DA SILVA FERRO (AGRAVADO), YVONE SCAFF SILVA FERRO (AGRAVADO), NELSON SCAFF SILVA FERRO - CPF: 384.349.891-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DE BEM INDIVISÍVEL. HASTA PÚBLICA DESTA FRAÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. COPROPRIEDADE. TERCEIRO ESTRANHO À EXECUÇÃO QUE NÃO PODE SER EXPROPRIADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. “O Superior Tribunal de Justiça entende que, em execução, a fração ideal de bem indivisível pertencente a terceiro não pode ser levada a hasta pública, de modo que se submetem à constrição judicial apenas as frações ideais de propriedade dos respectivos executados. Precedentes: REsp 1.404.659/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 7/4/2014 e REsp 1.263.518/MG, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Segunda Turma, DJe 4/12/2012).” (REsp 1573783/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 01/06/2016)

2. Não se tratando de propriedade em condomínio dos cônjuges (caso em que o imóvel vai à venda e a reserva da meação recai apenas sobre o produto da arrematação, nos exatos termos do art. 843 do CPC), a penhora recai sobre a fração ideal e somente essa fração ideal é que pode ir à alienação judicial, pois os demais coproprietários, que não são devedores, não podem ser compelidos a vender sua fração ideal do imóvel.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
Banco Banorte S/A – em liquidação extrajudicial-,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de execução de no 00220-29.1999.8.11.0041, movida em desfavor de
Prapesca Comércio de Artigos para Pesca LTDA, Yvone Scaf Silva Ferro, Espólio de Walmir da Silva Ferro e Nelson Scaf Silva Ferro,
que
indeferiu pedido formulado pelo Agravante, com base no artigo 843, do CPC, no sentido de levar à praça o bem imóvel penhorado, por inteiro, e não apenas a cota parte dos executados, por se tratar de bem indivisível.

Informa que ajuizou ação de execução por título executivo extrajudicial, contra os agravados, em janeiro de 1999, e durante o curso processual foram penhorados dois imóveis dos Agravados.

Narra que foram designadas praças em outubro de 2016, outubro de 2018 e dezembro de 2018, as quais restaram negativadas.

Assevera que intimado acerca da temporada de leilões, para o ano de 2019, requereu com fundamento no artigo 843, do CPC, que a venda dos bens penhorados fossem levados à Praça por inteiro, e não apenas na cota parte dos Agravados, como vem sendo realizado, razão pela qual até a presente data não foi arrematado.

Argumenta que o magistrado de primeira instância indeferiu o pedido sob o argumento de que a venda judicial do bem penhorado deverá corresponder aos exatos termos do auto de penhora.

Argumenta que estão presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito decorre da manifesta ofensa ao artigo 843, do CPC, que possibilita a alienação de imóvel indiviso nos casos em que exista coproprietário, que não seja cônjuge do executado.

Requer seja concedida tutela de urgência, para determinar que os bens penhorados sejam levados à Hasta Pública por inteiro. No mérito pugna pelo provimento do recurso para que os bens sejam vendidos por inteiro ou, de forma alternativa, que a penhora recaia sobre a totalidade dos bens imóveis.

Liminar indeferida (Id. 8882256).

Contrarrazões suscitando supressão de instância, ausência de pressupostos de admissibilidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

A parte agravada sustenta que não há como este Tribunal analisar o recurso do agravante, sob pena de supressão de instância, uma vez que “
não há decisão do Juízo a quo sobre os fundamentos trazidos no presente agravo o que configura inequívoca supressão de instância
[...]” (Id. 11443959, pág. 2, destaques no original).

A preliminar não prospera.

Consoante informado pelo próprio agravado, a parte agravante requereu que a venda judicial do bem se desse por inteiro e ao decidir tal requerimento, o juiz determinou que “o bem penhorado deverá corresponder aos exatos do Autor da Penhora” (Id. 11443958, pág. 3)

Destarte, neste recurso a parte agravante requer justamente o que lhe foi negado pelo Juízo “a quo”, isto é, que o bem seja levado à penhora por inteiro, razão pela qual não há falar em supressão de instância.

Ante o exposto
rejeito
a preliminar de supressão de instância.

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS RECURSAIS.

A parte agravada sustenta que ocorreu violação ao inciso I, do artigo 1.017, do CPC, porquanto não foi especificada pela parte agravante, a petição que ensejou agravo, uma vez que trouxe as cópias dos documentos obrigatórios em um montante só.

Razão não assiste à parte agravada.

Isto porque não há nenhum óbice legal a que se junte aos autos as cópias das peças em um arquivo só.

Ademais, no caso concreto, não há nenhuma dificuldade em identificar que a petição que deu origem a decisão agravada, está nas páginas 118-119 do Id. 8757500.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de ausência de pressupostos processuais.

VOTO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos autos em determinar se é possível o leilão tão somente da fração ideal do bem indivisível.

Trata-se na origem de ação de execução movida pelo banco Agravante, em desfavor dos Agravados, na qual houve o arresto, posteriormente convertido em penhora, de dois imóveis em que os agravados são possuidores em condomínio com outros coproprietários. (Id. 8756770, pág. 3)

Pois bem.

No mérito o recuso não procede.

Isto porque, a fim de resguardar os interesses do exequente, sem descuidar da proteção ao direito fundamental de propriedade, o Superior Tribunal de Justiça construiu entendimento no sentido de que, em se tratando de penhora sobre bem indivisível ou condominial, ela deve limitar-se à fração ideal de propriedade do executado, não sendo possível (exceto em relação ao cônjuge) expropriar os demais proprietários.

Dito de outra forma, não se tratando de propriedade em condomínio dos cônjuges (caso em que o imóvel vai à venda e a reserva da meação recai apenas sobre o produto da arrematação, nos exatos termos do art. 843 do CPC), a penhora recai sobre a fração ideal e somente essa fração ideal é que pode ir à alienação judicial, pois os demais coproprietários, que não são devedores, não podem ser compelidos a vender sua fração ideal do imóvel.

A próprio:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. BEM INDIVISÍVEL. COPROPRIEDADE. TERCEIRO ESTRANHO À EXECUÇÃO. APENAS UM DELES EXECUTADO. HONORÁRIOS. RESISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DE QUEM DEU CAUSA. SÚMULA 303 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A decisão da Corte estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, no sentido de que a fração ideal de bem indivisível pertencente a terceiro não pode ser levada a hasta pública, de modo que somente as frações ideais de propriedade dos executados se submetem à constrição judicial.
2. "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". Enunciado da Súmula 303 do STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1535979/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017) (Destaquei)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA. INTEGRALIDADE. BEM INDIVISÍVEL. EXISTÊNCIA DE CONDOMÍNIO. DEFERIMENTO. CONSTRIÇÃO. FRAÇÃO IDEAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC.

1. A recorrente sustenta que o art. 535, II, do CPC foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF.

2. Cuida-se, in casu, da possibilidade de penhora da integralidade de bem indivisível e sob o regime de condomínio.

3
. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em execução,
a fração ideal de bem indivisível pertencente a terceiro não pode ser levada a hasta pública
, de modo que se submetem à constrição judicial apenas as frações ideais de propriedade dos respectivos executados.
Precedentes: REsp 1.404.659/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 7/4/2014 e REsp 1.263.518/MG, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Segunda Turma, DJe 4/12/2012).

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1573783/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 01/06/2016) (Negritei e sublinhei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020